Tribunal: TJMT
Processo: 1065709-13.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLI PEREIRA SOARES - CPF: 429.729.901-10 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRIDO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1065709-13.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

07/07/2023

Origem:

3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

MARLI PEREIRA SOARES

Recorrido:

ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA PARA OBTENÇÃO DE REDUÇÃO DE DÍVIDA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TRATATIVAS REALIZADAS PELA EMPRESA QUE DEMONSTRAM O EFETIVO CUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE FALHA QUANTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRATO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para o fim de condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral e R$ 9.900,00 a título de dano material, sob o fundamento de que a empresa não teria cumprido o contrato de intermediação financeira para obtenção de redução de dívida de financiamento junto ao Banco Pan.

2.
No caso, a empresa recorrente, ora reclamada, trouxe aos autos documentos demonstram a prestação do serviço de forma efetiva, evidenciando que de forma contínua diligenciou junto a instituição financeira para obtenção de redução de dívida oriunda do financiamento do veículo automotor, de modo que, as reiteradas tratativas demonstram o efetivo cumprimento da obrigação contratual de meio pelo contratado.

3.
Inclusive, o contratante foi expressamente advertido que os riscos do contrato consistiam em inclusão do nome do contratante nos órgãos de proteção ao crédito por parte da instituição financeira, bem como na possibilidade desta intentar ação judicial de cobrança ou de busca e apreensão do bem financiado, além de possíveis bloqueios judiciais (cf. parágrafo 2° da cláusula segunda do contrato).

4.
Nesse contexto, em exame das provas colacionadas aos autos, constata-se com clareza a indicação da obrigação de meio constante no contrato, bem como a advertência acerca dos riscos envolvendo o negócio jurídico entabulado entre as partes, e sua plena aceitação pelo consumidor, não havendo qualquer outro elemento probatório que possa fragilizar o seu expresso consentimento na contratação do referido serviço.

5.
Não havendo qualquer falha na prestação do serviço, tampouco a ocorrência de ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar a título de danos materiais e morais, impondo-se a improcedência dos pedidos iniciais.

6.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023